Tribunal: TJDFT
Processo: 0725658-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. DECISÃO QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL COMUM. INADEQUAÇÃO. LEI No 13.431/2017. LEI HENRY BOREL – 14.344/2022. INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO. CONSONÂNCIA COM A LEI MARIA DA PENHA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA. CRIME COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO PROVIDA.
1. Ainda que a Lei n.o 13.431/2017 disserte que a competência para julgamento dos crimes contra criança e adolescente é de Vara Especializada, é visto que trata-se de julgamento preferencial e não cogente.
2. A partir da vigência da Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), no início de julho do ano de edição da norma, verifica-se o cuidado do legislador em tutelar crianças e adolescentes vítimas de violência em âmbito doméstico e familiar, de forma mais evidente, e em total consonância com o que preceitua a Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006).
3. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da 3a Seção, decidiu pela competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, até que sobrevenha a criação da Vara Especializada em Violência Doméstica contra Criança e Adolescente, o que está em harmonia com todo o sistema jurídico pátrio.
4. RECLAMAÇÃO PROVIDA para determinar a competência jurisdicional para o conhecimento e a tramitação do inquérito policial (0730898-42.2021.8.07.0003) de um dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF.